Tribunal: STF
Processo: ACO 3670
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE SUBJETIVO DA NORMA IMUNIZANTE. EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA. NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE EM DEMANDAS ANÁLOGAS. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito originalmente em curso na Justiça Federal da 1ª Região e movida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa e sua unidade descentralizada Embrapa Agrossilvipastoril em face do Estado do Mato Grosso, pela qual a parte autora, enquanto empresa pública prestadora de serviço público com capital social pertencente à União, sustenta fazer jus à imunidade tributária do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, requerendo a abstenção, pela parte ré, de lançamento e cobrança do ICMS relativo às suas atividades, assim como a repetição do indébito comprovadamente recolhido a tal título.



    Distribuídos e conclusos os autos à 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, foi postergado o exame do pleito de tutela provisória de urgência para átimo posterior ao prazo de resposta do réu, por ausência de verificação de perigo da demora manifesto.



    Citado, o ente público réu ofertou contestação, argumentando, em síntese, “que a cobrança do ICMS realizado pelo Estado decorre de ATIVIDADE DE VENDA DE EXCEDENTE DE PRODUÇÃO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA”, que ficaria alheia, consectariamente, ao alcance da regra imunitória, porquanto consistente em atividade econômica em sentido estrito não abrangida nas finalidades essenciais da entidade.



    Em sequência, o Juízo originário, com espeque no artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, e no artigo 64, §§ 1º e 3º, do CPC, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal de 1º Grau e determinou a remessa dos autos para este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    De início, compulsando os autos, exsurge, ex vi artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, a competência originária desta Corte para julgamento da presente causa, restando acolhido, consectariamente, o declínio de competência empreendido pelo Juízo Federal de origem.



    Com efeito, conforme precedentes plurais do STF, ante o potencial gerador de conflito federativo, compete a esta Corte dirimir controvérsia em torno do alcance da imunidade tributária do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, notadamente quanto à sua extensão às empresas públicas e sociedades de economia mista. A propósito, referencio os julgados proferidos nos processos adiante listados: ACO 3.307-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe de 7/2/2022; ACO 2.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 19/10/2017; ACO 2.730-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 3/4/2017; ACO 2.243-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 25/5/2016; ACO 1.460-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 11/12/2015.



    Diante disso, avanço à apreciação do feito, adiantando, desde já, que passo a fazê-lo mediante exame definitivo de mérito, por estar presente, na espécie, hipótese caracterizadora do julgamento antecipado da lide, ex vi artigo 355, inciso I, do CPC, por a controvérsia transitar em torno de questão essencialmente de direito prescindida de produção probatória. Solução análoga foi lançada nas lides seguintes: ACO 1.225, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/4/2015; ACO 3.351, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/4/2020; ACO 819-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/12/2011.



    De igual modo, também respaldando o julgamento ora proferido, é oportuno destacar que, segundo entendimento desta Corte, os Ministros estão autorizados a julgar monocraticamente as ações cíveis originárias sobre controvérsias em torno das quais há jurisprudência consolidada, tal qual vislumbrado no presente caso, como ver-se-á. Referendando tal raciocínio, urge salientar que, por ocasião do julgamento da ACO 2648 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2016, o Plenário do Tribunal consagrou que “Não há que se falar em obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática segue entendimento firmado em precedente do Plenário (ACO nº 1.612-AgR/MS), sob expressa permissão do art. 21, § 1º, do RISTF.”



    Postas as balizas suso consignadas e procedendo ao exame da causa de pedir da demanda, especificamente, adianto que a pretensão autoral merece ser julgada procedente, de modo a garantir a imunidade tributária da Embrapa em relação a ICMS de competência do ente promovido, nos moldes do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Nesse prisma, embora, a priori, a literalidade da norma citada pareça reclamar a restrição do instituto da imunidade tributária recíproca aos entes federativos e às autarquias e fundações públicas (§ 2º do artigo), a concretização da regra na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a norma imunitória sub examine se estende, inclusive, à empresa pública prestadora de serviço público, desde que comprovado ser o serviço por ela prestado público, essencial exclusivo e não concorrencial. Nesse sentido, cito os precedentes infra:



     



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la.” (ACO 1.616, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2020 - Grifos)



     



    “Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.” (ACO 959, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2008 - Grifos inseridos)



    Trasladando-se tal entendimento ao caso dos autos, vislumbra-se ser devida a extensão da imunidade tributária em comento à Embrapa, eis que, do exame da Lei nº 5.851/1972, que autoriza a sua criação, bem como do seu Estatuto Social, depreende-se o seu enquadramento como empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial e essencial voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola, de modo a se concluir, in casu, pelo atendimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência desta Corte ao gozo da norma imunizante em debate.



    Nesse sentido, transcrevo excertos do artigo 2º da Lei nº 5.851/1972, que prevê as finalidades da Embrapa, bem como do artigo 4º do Estatuto Social da empresa pública em referência, que elenca seu objeto social:



     



    “Art. 2º São finalidades da Empresa:



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do País;



    Il - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola.”



    “Art. 4º A EMBRAPA tem por objeto social: 



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País; 



    II - promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa na forma do inciso I deste artigo; 



    III - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e 



    IV - estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, mediante ações de cooperação com organizações de objetivos afins.”



    Adicionalmente aos fundamentos acima denotados, ainda se propõe a reforçar a finalidade tipicamente pública da parte autora o seu capital social de titularidade exclusiva da União, consoante artigo 3º da Lei nº 5.851/1972, a ratificar que a empresa pública é inteiramente dependente do repasse de recursos públicos e que não possui finalidade de lucro.



    Destarte, a partir do exposto, emerge que a entidade promovente exerce atividade estatal típica que não se confunde, absolutamente, com a exploração de atividade econômica em sentido estrito sujeita ao regime jurídico do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, e que, notadamente, logra se enquadrar nos requisitos enumerados na jurisprudência desta Corte para os fins do gozo da imunidade tributária recíproca do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Referendando tal inteligência, faz-se mister o destaque de que, em feitos análogos, a imunidade tributária da Embrapa já restou confirmada por este Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevante, inclusive, para afastar tal conclusão, a percepção de recursos privados pela entidade, que não detêm, de per se, o condão de esvaziar a essencialidade e a não concorrencialidade do serviço prestado. Assim, cito os precedentes:



    “Direito Tributário. Agravo Regimental na Ação Cível Originária. Imunidade Tributária Recíproca. Empresa Pública. Embrapa. Ipva. Serviço Público Essencial e não Concorrencial. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão que reconheceu a imunidade tributária recíproca da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em relação ao IPVA dos veículos registrados em seu nome. A decisão determinou a extinção dos créditos tributários e a restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da ação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda parcial do interesse de agir devido ao Ato Declaratório nº 241 da Sefaz/DF, que reconhece a imunidade de IPVA apenas para veículos usados nas atividades essenciais da Embrapa; (ii) estabelecer se a imunidade tributária recíproca pode abranger todos os bens, rendas e serviços da Embrapa ou apenas aqueles diretamente vinculados às suas atividades finalísticas. III. Razões de decidir 3. A Embrapa, sendo empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, goza da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, conforme jurisprudência consolidada do STF. 4. O Ato Declaratório nº 241 da Sefaz/DF não afasta o interesse de agir, pois condiciona o reconhecimento da imunidade à análise prévia, contrariando a presunção constitucional favorável à entidade imune. 5. A imunidade abrange todo o patrimônio, renda e serviços vinculados às finalidades essenciais da Embrapa, cabendo ao Fisco o ônus de provar eventual desvio de finalidade para afastar a imunidade. IV. Dispositivo 6. Recurso ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, inc. VI, al.”a”; Lei nº 5.851, de 1972. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 1.616/SE, Rel. Min. Marco Aurélio (2019); ACO nº 959/RN, Rel. Min. Menezes Direito (2008); ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia (2021).” (ACO 3626 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe de 25/11/2024 - Grifos inseridos)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. IMUNIDADE RECÍPROCA. 1. Ação cível originária ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em face do Estado de Santa Catarina, objetivando o reconhecimento de sua imunidade recíproca, por prestar serviço público de natureza essencial, exclusivo e não concorrencial. 2. Reconhecimento da imunidade tributária recíproca relativa aos serviços prestados pela Embrapa, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Pedido parcialmente procedente. Prejudicado o agravo.” (ACO 3618, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2023 - Grifos inseridos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS E IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ACO 3621 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2023)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). EMPRESA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E NÃO CONCORRENCIAL. IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. “A”, DA CRFB). PRECEDENTES. 1. Consolidou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, estende-se à empresa pública quando o serviço público por ela prestado é de natureza essencial e não concorrencial. 2. A imunidade tributária recíproca foi reconhecida à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) pelo Plenário desta Suprema Corte, ao examinar a ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, na Sessão Virtual encerrada em 27/08/2021. 3. A percepção de recursos privados por parte da empresa não retira, por si só, as notas de essencialidade e não concorrencialidade do serviço prestado, tampouco atribuem à empresa a característica de exercente de atividade econômica em sentido estrito, eis que remanesce a preponderância da prestação do serviço público como sua missão principal. Precedentes. 4. A imunidade tributária da empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial abarca o patrimônio, a renda e os serviços “vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes”, nos termos do art. 150, § 2º, da CRFB. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ACO 3432 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2023 - Grifos inseridos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ACO 3580 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ACO 3469 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/2021)



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a ação, para o fim de reconhecer à Embrapa a imunidade tributária prevista na alínea “a” do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal e determinar ao Estado de Mato Grosso que se abstenha de exercer atividades de lançamento e cobrança de ICMS referente às operações realizadas pela parte autora e promova a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda, ex vi artigo 168 do Código Tributário Nacional, artigo 487, inciso I, do CPC, e artigo 21 do RISTF.



    Ademais, pela sucumbência, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar mínimo legal, considerados o teor dos parágrafos 3º e 5º do artigo 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente